Tribunal: TJDFT
Processo: 0710621-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS NA CONTA CORRENTE DA AGRAVANTE. DIGNIDADE DA DEVEDORA OBSERVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS VALORES PENHORADOS SÃO ESSENCIAIS À SOBREVIVÊNCIA DA DEVEDORA OU DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Demonstrado que a devedora movimenta diversos valores em sua conta corrente e que aqueles penhorados não são provenientes de benefícios sociais essenciais ao seu sustento e de sua família, deve ser mantida a decisão que negou o pedido de liberação.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.